Tribunal: STF
Processo: HC 161213
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS. Ausente manifesta improcedência das figuras qualificadas do crime de homicídio – motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima –, tem-se válida admissibilidade da acusação, reservada ao Conselho de Sentença a valoração definitiva.